Tribunal: TJSP
Processo: 1005788-93.2018.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal - Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento de Estabelecimento - Inconstitucionalidade da base de cálculo - Ausência de correspondência entre o preço do serviço e o valor do tributo - Precedentes do C. STF, deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 18a Câmara de Direito Público – Sentença de extinção mantida – Recurso improvido.